Tribunal: TJES
Processo: 0079301-47.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0079301-47.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIRLANDIO MARTINS RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL
– APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
NOTÍCIA DE FALECIMENTO DA PARTE –
DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA
CORRELATA
CERTIDÃO DE ÓBITO –
MORTE NÃO COMPROVADA –

PREMATURA
EXTINÇÃO
DO FEITO
–

ERROR IN PROCEDENDO
–

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
–
SENTENÇA ANULADA.

E
xcetuados os casos de morte presumida, o óbito da parte deve ser demonstrado por meio de certidão fornecida pelo Cartório de Registro Civil (artigos 6º e 9º, I, do Código Civil), não se prestando a tal desiderato a informação prestada por oficial de justiça em certidão referente à tentativa de intimação do executado para fins de impugnação à penhora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0079301-47.2012.8.08.0011
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
APELADO: SIRLANDIO MARTINS RIBEIRO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL contra sentença de fls. 150/152, da lavra do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos desta ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, na forma do artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, movida pela ora Apelante em desfavor de SIRLANDIO MARTINS RIBEIRO, aqui Apelado, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, após verificar a inércia da Apelante em proceder à habilitação dos herdeiros do Apelado, frustrando, assim, a sucessão processual necessária ao regular prosseguimento do feito.

Em seu arrazoado recursal (fls. 163/168), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que o provimento objurgado deve ser anulado
“para que a presente demanda volte ao seu
iter
normal, até porque, nos casos como este, o
codex
processual é taxativo ao determinar a intimação pessoal da recorrente antes de reconhecer qualquer hipótese de abandono, merecendo o prosseguimento do feito com a efetiva apreciação da habilitação que será proposta”
(fls. 168).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Maio de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0079301-47.2012.8.08.0011
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
APELADO: SIRLANDIO MARTINS RIBEIRO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL contra sentença de fls. 150/152, da lavra do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos desta ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, na forma do artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, movida pela ora Apelante em desfavor de SIRLANDIO MARTINS RIBEIRO, aqui Apelado, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, após verificar a inércia da Apelante em proceder à habilitação dos herdeiros do Apelado, frustrando, assim, a sucessão processual necessária ao regular prosseguimento do feito.

Em seu arrazoado recursal (fls. 163/168), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que o provimento objurgado deve ser anulado
“para que a presente demanda volte ao seu
iter
normal, até porque, nos casos como este, o
codex
processual é taxativo ao determinar a intimação pessoal da recorrente antes de reconhecer qualquer hipótese de abandono, merecendo o prosseguimento do feito com a efetiva apreciação da habilitação que será proposta”
(fls. 168).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, após a notícia do falecimento da parte executada, aqui Apelada (fls. 147), o douto Juízo da causa, com supedâneo no artigo 313, § 2º, I, do Código de Processo Civil, suspendeu o andamento do feito para que fosse promovida a habilitação dos respectivos herdeiros, pela cooperativa Apelante, no prazo de 2 (dois) meses (fls. 148).

Sabe-se, no entanto, que, excetuados os casos de morte presumida, o óbito da parte deve ser demonstrado por meio de certidão fornecida pelo Cartório de Registro Civil (artigos 6º e 9º, I, do Código Civil), não se prestando a tal desiderato a informação prestada por oficial de justiça em certidão referente à tentativa de intimação do executado para fins de impugnação à penhora (fls. 147).

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS E/OU INVENTARIANTE
–
MORTE DO RÉU NÃO COMPROVADA
–
AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO
–
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença proferida incorreu em
nulidade absoluta
, em razão de ter procedido com extinção do feito pela ausência de habilitação e, via de consequência pela ausência de providências do autor da ação, relativas à citação dos representantes do espólio, sem que, todavia, haja nos autos juntada da certidão de óbito do réu.

2. Diante de tais circunstâncias, quais sejam, ausência de prova da morte do réu por certidão de óbito e a impossibilidade jurídica de presumi-la, não se poderia determinar que o autor proceda à habilitação pois, neste caso, significa presumir a morte do réu. Ainda, sem a comprovação da morte do demandado, não se mostra adequado extinguir o feito pela falta de polo passivo.

3. Considerando a ocorrência de
error in procedendo
ante a extinção da lide por ausência de polo passivo, sem a comprovação da morte do réu e em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, deve ser anulada a sentença recorrida.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0000841-55.2009.8.08.0042, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.08.2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. CITAÇÃO DOS HERDEIROS POR EDITAL.
AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO
.
NULIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prevê o art. 6º, do Código Civil, que a existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Neste passo, dispõe o art. 9º, inciso I, do Código Civil que serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos. Por seu turno, o Código de Processo Civil determina que, comprovada a morte do réu, o processo será suspenso para que se processa a regular habilitação dos herdeiros ou do espólio.

2. Dessa forma,
considerando que não há prova da morte do executado, haja vista que tal fato se baseia em mera certidão do oficial de justiça quando da tentativa de sua citação, o processo não deveria ter prosseguido, tampouco com a citação por edital, situação que reflete manifesta nulidade, haja vista a necessidade da competente certidão de óbito
.

3. Dessa forma, a sentença merece ser anulada diante de flagrante
error in procedendo
, devendo o processo retornar para, com a juntada da respectiva certidão de óbito, seja suspenso e observado o rito do art. 313, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 0003842-82.2021.8.08.0024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.03.2023)”

Com efeito, à míngua de efetiva comprovação do óbito do executado, afigura-se de todo impertinente a determinação de suspensão do feito para fins de habilitação de herdeiros, sob pena de se presumir o falecimento da parte.

Ante o exposto, evidenciada a ocorrência de
error in procedendo
em virtude da prematura extinção do feito, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença objurgando, determinando a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento da presente demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões